Tribunal: TJMT
Processo: 1038871-10.2022.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038871-10.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LUCIA QUERINA DE OLIVEIRA - CPF: 209.592.141-00 (APELANTE), FABRICIO BUENO SVERSUT - CPF: 357.249.208-40 (ADVOGADO), MBM PREVIDENCIA COMPLEMENTAR - CNPJ: 92.892.256/0001-79 (APELADO), FABRICIO BARCE CHRISTOFOLI - CPF: 994.830.840-91 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – INSTITUIÇÃO BANCÁRIA – PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR – AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO REGULAR – DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA – DÉBITO DECLARADO INEXIGÍVEL – REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO

–
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

“No caso, houve o desconto indevido a título de parcela de seguro não contratado, não logrando o réu comprovar a regularidade da contratação, ou, ainda, a autorização para o desconto do prêmio do seguro diretamente na conta corrente, razão pela qual deve ser declarada a inexistência do débito. O entendimento dominante no c. STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples, devidamente atualizado, e não em dobro, salvo prova da má-fé, o que não ocorreu no caso. Segundo entendimento consolidado no STJ, “não há falar em dano moral “in re ipsa” em virtude de cobrança indevida, quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes.” (STJ, AgInt no AREsp n. 1682299/MT,4ª Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 21.09.2020) ”.(TJ-MT - AC: 10009939420218110038, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 19/07/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/07/2023)”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelações cíveis interpostas contra a sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais nº 1038871-10.2022.8.11.0041, ajuizada por LUCIA QUERINA DE OLIVEIRA em face de BANCO BRADESCO S. A. E OUTRO, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar extinto o débito discutido nos autos, determinar a devolução simples da quantia irregularmente debitada e, ao final, condenou ambas as partes, na proporção de 50% para cada, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Inconformada, a recorrente, nas razões de Id. n.º 177025774, pugna pela reforma da sentença para determinar a restituição em dobro do indébito, fixar indenização por danos morais e redistribuir os honorários.

As contrarrazões foram apresentadas, nos Id. n.º 177025778.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Ressai da inicial que a ação foi proposta com o objetivo de reparar os danos suportados pela parte autora, decorrente da contratação e dos descontos indevidos,
por dívida que alega nunca ter contraído
.

Conforme relatado, o Juízo
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência do contrato que deu origem aos descontos descritos como “MBM Previdência Complementar” e determinar a restituição dos valores.

Irresignada, a recorrente pede que a devolução seja em dobro e que haja fixação de indenização, a título de dano moral.

Pois bem.

Sendo indevida a cobrança, por certo que os valores já descontados indevidamente devem ser restituídos à parte autora, nos termos do artigo 876 do CC.

Quanto a repetição do indébito,
t
anto a jurisprudência do STJ, como desta Câmara Cível, é firme no sentido de que a devolução em dobro, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, pressupõe, além da existência de pagamento indevido, a demonstração da má-fé do credor, o que não ficou evidenciado no caso em tela e bem reconhecido na sentença. Mantém-se, portanto, a devolução do indébito na forma simples.

Já em relação ao dano moral, é cediço que este ao prejuízo decorrente da dor imputada a uma pessoa, em razão de atos que, indevidamente, ofendem seus sentimentos de honra e dignidade, que provocam mágoa e atribulações na esfera interna pertinente à sensibilidade moral.

Ou seja, o dano moral indenizável deve corresponder à violação dos direitos referentes à dignidade humana, cuja doutrina especializada e a jurisprudência dominante vêm entendendo que a consequência do dano se encontra ínsita na própria ofensa, porquanto deflui da ordem natural das coisas, tomando-se como parâmetro a vida comum das pessoas ou empresa.

Entretanto, apesar do possível transtorno suportado pela consumidora com a cobrança de valores tidos por ilegais, a jurisprudência tem se firmado no sentido de que suposto ilícito contratual, isoladamente considerado, não é capaz de ensejar danos morais indenizáveis, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E OBRIGAÇÃO DE FAZER – AUSÊNCIA DE PROVA DO ATO ILÍCITO E DOS DANOS – DESCUMPRIMENTO DO ART. 373, I, DO CPC – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE A PEDIDO DA PARTE AUTORA – FALTA DE PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL – INEXISTÊNCIA DE DEVER REPARATÓRIO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O ônus da prova é regra fundamental em nosso Estado Democrático de Direito que atrai para a parte autora o encargo de provar de forma robusta o direito e prejuízos alegados. Não se desincumbindo desse ônus ante a não demonstração da existência de fato constitutivo do direito do autor, a não concessão de indenizações é a medida que se impõe. Quando a parte autora pugna pelo julgamento antecipado da lide e o Juízo a quo assim procede, decidindo pela improcedência da demanda por ausência de provas, não há que se falar em desrespeitos com as normas processuais ou com os princípios constitucionais. O dano moral e material exigem prova cabal e inequívoca de três pressupostos essenciais: conduta lesiva do agente (ato ilícito), nexo causal e prejuízo efetivo (dano ). Ausente um destes requisitos, inviável deferir-se a reparação. ”
(N.U 0003795-92.2018.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2020, Publicado no DJE 17/02/2020).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – CONTRATO FIRMADO POR ANALFABETO – NULIDADE – ORDEM PÚBLICA – DECLARAÇÃO DE OFÍCIO – RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE – NECESSIDADE – DANOS MORAIS – AUSÊNCIA – DEVER DE REPARAR – INEXISTÊNCIA – Evidenciado nos autos que o negócio jurídico litigioso foi firmado por analfabeto sem que fosse observada a forma prescrita em lei, a nulidade absoluta resulta caracterizada e deve ser declarada de ofício, impondo-se o retorno das partes ao status quo ante – Inexistindo qualquer lesão a interesse existencial concretamente tutelável, improcede o pedido de danos morais.”
(TJ-MG – AC: 10000204448393001 MG, Relator: Shirley Fenzi Bertão, Data de Julgamento: 19/08/2020, Data de Publicação: 27/08/2020).

Conquanto os fatos relatados na inicial possam ter causado aborrecimentos a apelante,
não há falar em ocorrência de dano moral,
configurando tão-somente incômodo inerente à vida em sociedade, notadamente se não ocorreu fato capaz de gerar constrangimento,
razão pela qual não merece retoque a sentença no ponto.

A propósito:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL – PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR – CONTRATO DE SEGURO – AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO REGULAR – DESCONTOS INDEVIDOS – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL AFASTADO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. No caso, houve o desconto indevido a título de parcela de seguro não contratado, não logrando o réu comprovar a regularidade da contratação, ou, ainda, a autorização para o desconto do prêmio do seguro diretamente na conta corrente, razão pela qual deve ser declarada a inexistência do débito. O entendimento dominante no c. STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples, devidamente atualizado, e não em dobro, salvo prova da má-fé, o que não ocorreu no caso. Segundo entendimento consolidado no STJ, “não há falar em dano moral “in re ipsa” em virtude de cobrança indevida, quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes.” (STJ, AgInt no AREsp n. 1682299/MT,4ª Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 21.09.2020) ”.”
(TJ-MT - AC: 10009939420218110038, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 19/07/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/07/2023)

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Evidenciada a sucumbência recursal do apelante, cabe majorar a verba honorária anteriormente fixada em prol apenas da parte apelada para 15% sobre o valor da condenação, uma vez que a sucumbência recíproca, por si só, não impede a majoração em sede recursal com base no art. 85, § 11, do CPC. (STJ. EDcl no REsp nº 1.950.516/RJ)

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2023